Tribunal: STF
Processo: AI 541749
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Fundamentos da decisão. Súmula nº 287/STF. Ausência de impugnação. Alíquota aplicável no caso de declaração de inconstitucionalidade do imposto. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 STF.



    1. Agravo regimental que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    2. A questão quanto a alíquota a ser aplicada nos casos de declaração de inconstitucionalidade do lançamento do tributo carece do necessário prequestionamento. Tampouco houve a oposição de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental não provido.